Tribunal: TJES
Processo: 5006775-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006775-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON SANTANA DIAS
COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006775-78.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON SANTANA DIAS

COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLON SANTANA DIAS contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante a necessidade de afastamento do monitoramento eletrônico por excesso de prazo da medida, bem como pelo fato de que o paciente já passou por duas internações durante o período.

Consta dos autos que o paciente se aproximou de duas viaturas diferentes da Polícia Militar, solicitando aos agentes que saíssem do bairro e deixassem os “criminosos a vontade”, dizendo-se Polícia Federal em diligências.

Ao ser interpelado pelo Militares, o paciente exaltou-se, sacando uma arma de fogo, apontando para os policiais e afirmando que atiraria.

Iniciada a abordagem, o paciente chamou os policiais de “covardes”, “frouxos” e “viados”.

Em revista pessoal, com o paciente foram apreendidos a pistola calibre .380, 03 (três) carregadores, 01 (uma) armação de pistola “airsoft”, 14 (quatorze) munições calibre 38, 08 (oito) cápsulas calibre .380 deflagradas; 07 (sete) cápsulas calibre .40 deflagradas; 18 (dezoito) munições de marca não identificada; 20 (vinte) cápsulas calibre .25 deflagradas; 256 (duzentas e cinquenta e seis) cápsulas de munição não identificada deflagradas e 01 (uma) cópia falsa de um registro de porte de arma de fogo para “caçador”.

Ao prestar informações a autoridade coatora salientou que a o paciente não comparece aos agendamentos para a realização de exame psiquiátrico, constituindo verdadeiro óbice ao processamento da incidente de insanidade mental requisitado pela própria defesa.

Desse modo, entendo que a ausência de comparecimento do paciente à realização dos exames psiquiátricos constitui verdadeiro reforço à necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico, que se retirado constituirá verdadeiro risco à ordem pública, ante à demonstração de descompromisso por parte do paciente que se revela como verdadeiro risco ao regular processamento do feito.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANUTENÇÃO DA MEDIDA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE
–
ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o monitoramento eletrônico ser mantido para garantia da ordem pública, bem como preservação da instrução processual. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.